Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-53.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em equipamentos do segurado da apelante – ação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em equipamentos do segurado da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – apelante que confessadamente não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.